Tribunal: TJDFT
Processo: 0748562-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748562-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO BARBOSA MOL EMBARGADO: WILLIAM ANTONIO BATISTA LUCIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCIO BARBOSA MOL, contra decisão de ID – 21370205. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21633305. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se WILLIAM ANTONIO BATISTA LUCIO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator